Tribunal: STF
Processo: RHC 53720
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE TORNADA INSUBSISTENTE, SEM
PREJUIZO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, POR NÃO CONTER, O
RESPECTIVO AUTO, ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CASSADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, MAS
RESTABELECIDA PELO STF. RECURSO PROVIDO.